Tribunal: TJDFT
Processo: 0752408-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DA AUTORA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES EM REDE PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA MARCAÇÃO DA CIRURGIA DE CATARATA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Pretende a autora a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a indenizá-la pelos valores dispendidos em cirurgia de catarata, realizada na rede particular. Alega que tais gastos ocorreram em razão da demora do ente público marcar a sua cirurgia em hospital da rede pública.
3. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal defende que as despesas objeto da presente demanda foram assumidas livremente pelo autor, sem prévia anuência do Poder Público ou sem respaldo em decisão judicial. Aponta que a Lei n.° 8.080/90 estabelece o dever solidário da família, da sociedade e do Estado de promover o adequado tratamento médico, podendo ser exigida a intervenção do Estado quando o necessitado não tiver condições de arcar, pessoalmente, com as despesas do tratamento, ou seja, de modo subsidiário.
4. O Ministério Público atuante perante as Turmas Recursais manifestou-se no sentido de que há interesse indisponível, individual ou coletivo aptos a justificar a sua atuação na presente ação.
5. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
6. Na hipótese em tela, a parte autora comprovou a solicitação de marcação da cirurgia de catarata em seus olhos, com data de 16/11/2019 (ID 23847498 - Pág. 3).
7. Contudo, não se verifica o dever de o réu indenizar os alegados procedimentos médicos, cirurgia e consultas médicas realizados em hospital da rede particular, os quais se iniciaram a partir de dezembro de 2019 (ID 23847495 - Pág. 3).
8. Aplica-se a teoria do risco administrativo à responsabilização civil do Estado nos casos de omissão específica decorrente do artigo 196 da CRFB/1988.
9. A responsabilização civil baseada no risco administrativo é objetiva, exigindo-se para a sua caracterização os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
10. Precedente: [...] a omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. [...]. (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
11. Como bem salientado pelo Juízo de origem, no caso, caberia à parte autora o dever de apresentar a alegada urgência da cirurgia ao Poder Judiciário antes de adquirir o tratamento na rede particular.
12. Nesse cenário, ainda se considerados as provas apresentadas pela parte autora em sede recursal (ID 24747210), se mostra incabível a condenação do réu na situação em tela.
13. A escolha da parte demandante de realizar o tratamento da sua saúde em hospital da rede particular, antes do ajuizamento de ação judicial, demonstra que a autora assumiu para si tais gastos, situação apta a afastar o nexo de causalidade entre a suposta omissão específica da administração pública e o suposto dano.
14. Com efeito, ante a ausência dos pressupostos necessários para a responsabilização civil da administração pública, incabível o provimento do recurso da parte autora.
15. Destarte, irretocável a sentença.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em observância ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.